Tribunal: TJSP
Processo: 1006128-51.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Professora da rede pública estadual – Pretensão de indenização por danos morais e materiais pelo atraso injustificado da Administração em expedir certidão de tempo de contribuição para requerimento de aposentadoria pelo INSS – Requerimento formulado em 2011 e homologação realizada em 2015 – Procedimentos criados pela administração não excluem a responsabilidade em cumprir os

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Professora da rede pública estadual – Pretensão de indenização por danos morais e materiais pelo atraso injustificado da Administração em expedir certidão de tempo de contribuição para requerimento de aposentadoria pelo INSS – Requerimento formulado em 2011 e homologação realizada em 2015 – Procedimentos criados pela administração não excluem a responsabilidade em cumprir os prazos legais – Dano material configurado pelo tempo em que a professora não pode requerer sua legítima aposentadoria – Dano moral configurado, arbitrado em 1/4 (um quarto) da outra indenização – Sucumbência pelos réus – Sentença de procedência reformada, em parte, para mais – Recurso de apelação da autora, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006128-51.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante YOOKO
HASHIZUME, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006128-51.2016.8.26.0586 -Voto no 29.820-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1006128-51.2016.8.26.0586
Comarca de SÃO ROQUE Juiz Roge Naim Tenn.
Apelante:
YOOKO HASHIZUME,
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro.
VOTO No 29.820.3
ADMINISTRATIVO Professora da rede pública estadual Pre-
tensão de indenização por danos morais e materiais pelo atraso
injustificado da Administração em expedir certidão de tempo de
contribuição para requerimento de aposentadoria pelo INSS Re-
querimento formulado em 2011 e homologação realizada em 2015
Procedimentos criados pela administração não excluem a res-
ponsabilidade em cumprir os prazos legais Dano material confi-
gurado pelo tempo em que a professora não pode requerer sua le-
gítima aposentadoria Dano moral configurado, arbitrado em 1/4
(um quarto) da outra indenização Sucumbência pelos réus
Sentença de procedência reformada, em parte, para mais Recurso
de apelação da autora, provido.
Relatório
Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
YOOKO HASHIZUME, professora inativa da rede pública estadual (de 1973 a 1985),
em razão de atraso na expedição certidão de tempo de serviço para fins de apo-
sentadoria no Regime Geral de Previdência Social (INSS).
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o pedi-
do, para condenar a Fazenda ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e afastar a pretensão de indenização por da-
nos materiais. 1
Recorre a autora pela reforma da sentença para condenar a Fa-
zenda ao pagamento de indenização por danos materiais e elevar o valor fixado a
título de danos morais; recurso contra-arrazoado. 2
1 Sentença, fls. 131/133
2 Apelação fls. 160/179 Contrarrazões fls. 182/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006128-51.2016.8.26.0586 -Voto no 29.820-JV
3
Fundamentação
A autora formulou pedido de liquidação de tempo de serviço
em 24/02/2011 (fl. 35), e foi expedida a certidão quatro anos depois, em 06/02/
2015 (fl. 115), por isso pretende a condenação da FESP ao pagamento de indeni-
zação por danos morais e materiais.
A Constituição Estadual, no art. 114, dispõe que a Administração
deve fornecer a certidão requerida pelo interessado no prazo máximo de 10 (dez)
dias. 3
O art. 126, § 22, estabelece o prazo de 90 (noventa) dias, con-
tados da apresentação do pedido de aposentadoria, para exame e decisão.
As apeladas não apresentaram motivos relevantes que justifi-
cassem o atraso; alegam que a expedição da certidão requerida se deu em razão
de processo complexo que demandou análise de documentos e de diversas infor-
mações.
Contudo, procedimentos criados pela própria Administração
não eximem sua responsabilidade de cumprir os prazos estabelecidos em lei; a não
observância dos prazos resultou em prejuízo da servidora, que deixou de usufruir
do descanso remunerado, obrigada a trabalhar por considerável período adicional.
A responsabilidade fazendária é de natureza objetiva que exige,
para sua deflagração, o preenchimento de apenas dois fatores ou requisitos: dano
e nexo causal.
O nexo etiológico está caracterizado, pois evidente que o dano
3 Artigo 114 A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e es-
clarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos,
contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retar-
dar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela
autoridade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006128-51.2016.8.26.0586 -Voto no 29.820-JV
4
decorreu de conduta da Fazenda. Não intencional [pouco importa], mas produzida
pela Administração Pública.
Em casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça, incluindo esta
Câmara de Direito Público, tem se posicionado pela configuração de dano moral
ao servidor:
INDENIZAÇÃO. Professora aposentada. Indenização pelo tempo que trabalhou a-
pós o período regular de processamento do pedido de aposentadoria. Requerimento
da certidão de liquidação de tempo de serviço para fins de aposentadoria da autora
foi protocolizado em 18-04-2013, sendo que o fornecimento da certidão só ocorreu
em 16-04-2014, concedida a aposentadoria em 03-03-2015, mais de vinte e dois
meses após o protocolo. Prazo de dez dias para o fornecimento de certidões, se-
gundo o disposto no artigo 114 da Constituição Estadual e de noventa dias para a-
preciar o pedido de aposentadoria, conforme o disposto no seu artigo 126, § 22, ca-
bendo indenização pelo tempo de retardo além desses dois prazos porque obrigou a
autora a trabalhar além do que seria necessário antes de se aposentar. Responsabili-
dade solidária do Estado, que deu causa ao retardamento, e de São Paulo Previdên-
cia, que participou do processo com a ratificação ou homologação da certidão de
liquidação de tempo de serviço e se beneficiou com a postergação do pagamento
dos proventos de aposentadoria. Demanda parcialmente procedente. Juros de mora
na forma da Lei 11960/2009, mas correção monetária pela tabela de atualização e-
ditada por esta Corte, como determinou a sentença. Parcialmente providos o recurso
e o reexame necessário. (Apelação / Reexame Necessário 1049269-07.2015.8.26.
0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 3a VFP; Data do Julgamento: 15/03/2017).
APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Demora na concessão de
aposentadoria voluntária Pretensão de indenização pelos danos materiais e morais
sofridos Sentença de parcial procedência pronunciada em Primeiro Grau Deci-
sório que comporta parcial reforma Ausência de litisconsórcio passivo necessário
- Nítido descumprimento por parte da requerida ao que preceitua o artigo 114 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006128-51.2016.8.26.0586 -Voto no 29.820-JV
5
Constituição Estadual Afronta ao Princípio da Eficiência, insculpido no artigo 37
da Carta Magna Atraso da Administração na análise do pedido e expedição da
Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição, a ratificação desta e o pedido de
requerimento da aposentadoria que implicou em enriquecimento sem causa por
parte do Poder Público Precedente do C. STJ Configurado o dever de reparação
pelos danos materiais e morais Autora que se viu obrigada a continuar trabalhan-
do, temerosa de ser responsabilizada administrativamente caso interrompesse o e-
xercício de sua função Indenização por danos materiais, contudo, que deve ter
como termo inicial a data requerida pela autora na inicial, sob pena de julgamento
ultra petitum, e, como termo final, a data em que cessou a responsabilidade da re-
querida pelo atraso na concessão da aposentadoria Sentença parcialmente refor-
mada Recurso da Fazenda do Estado desprovido. Reexame necessário (pertinente
na espécie) parcialmente acolhido. Recurso da autora parcialmente provido.
(Apelação 1000898-56.2015.8.26.0103; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julga-
dor: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Caconde; Data do Julgamento:
19/09/2017).
APELAÇÃO CÍVEL - Servidora pública estadual Pedido de indenização por da-
nos morais e materiais pelo trabalho compulsório realizado pela autora, podendo ela
já gozar de sua aposentadoria - Admissibilidade Constatada a morosidade da Ad-
ministração na expedição da Certidão de Liquidação do Tempo de Serviço e na
concessão da aposentadoria pleiteada, extrapolando os prazos legais de modo injus-
tificável, patente o dever de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho
compulsório realizado Inteligência dos art. 114 e 126, § 22, da Constituição Esta-
dual e art. 37, § 6o, da Constituição Federal Precedentes. Sentença mantida. Re-
curso desprovido. (Apelação 1014020-72.2015.8.26.0577; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de São José
dos Campos - 2a VFP; Data do Julgamento: 15/09/2017).
O dano moral in re ipsa resulta do próprio ato omissivo da
Administração, que não reclama prova externa de outros fatores e circunstâncias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006128-51.2016.8.26.0586 -Voto no 29.820-JV
6
Reclama ainda autora pela condenação da FESP no pagamento
de indenização por danos materiais em razão dos valores que deixou de receber
pela demora excessiva no fornecimento de certidão de tempo de serviço, neces-
sária para que formulasse pedido de aposentadoria junto ao INSS.
A indenização do dano material também é devida, porquanto a
professora, em atividade sabidamente desgastante, trabalhou muito além do
tempo que poderia desfrutar da aposentadoria do INSS.
Deve, portanto, o Estado de São Paulo reparar o dano material,
equivalente ao período em que ficou impedida de requerer a aposentadoria, des-
contado o prazo legal que a Administração tinha para atendimento do pedido.
Essa indenização, por impossibilidade momentânea de quanti-
ficação exata, será liquidada em futuro cumprimento de sentença. Nesse senti-
do:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. Re-
tardamento injustificado na expedição de certidão de liquidação de tempo de servi-
ço e na concessão da aposentadoria. Enriquecimento sem causa por parte do ente
público. Indenização por danos materiais devida. Sentença de improcedência refor-
mada. Recurso parcialmente provido (Apelação Cível 1009357-36.2016.8.26.0451;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Piracicaba - 1a VFP; Data do Julgamento: 28/09/2018).
Sobre o arbitramento da indenização por danos morais, evi-
dente que esta deve ser pautada por critérios de razoabilidade e ponderação.
O valor pretendido na apelação [R$ 88 mil] mostra-se excessivo,
e o valor fixado na r. sentença [R$ 2 mil] não condiz com a profundidade do des-
caso contra a pessoa, que não deve se sujeitar a esses entraves burocráticos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006128-51.2016.8.26.0586 -Voto no 29.820-JV
7
tantos anos; pode ser elevado, em consonância e correlação com o montante do
dano material.
Assim, acolho o recurso de apelação para conceder indeniza-
ção por dano material, conforme a fundamentação; e elevar a indenização do
dano moral para um quarto (1/4) do valor que for apurado para o dano material.
O STJ no REsp no 1.495.146-MG, entendeu que os índices de
correção monetária da Lei 11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita
com base no IPCA-E.
Recentemente o C. STJ consolidou esse entendimento, por meio
de repercussão geral (Tema 905); está certo que nas condenações judiciais im-
postas à Fazenda Pública aplica-se o IPCA- E como índice de correção monetária;
no tocante aos juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, como decidiu o STF, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da autora para con-
ceder indenização por dano material, a ser apurada em cumprimento de sentença;
elevar o valor da indenização por dano moral para um quarto (1/4) da outra inde-
nização; honorários de 10% (dez p/cento) sobre o valor atualizado da condenação;
juros de mora da citação; correção monetária do evento danoso; observância dos
Temas 810 e 905. É como voto.
Dispositivo
RECURSOS DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.

Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006128-51.2016.8.26.0586 -Voto no 29.820-JV
8